Tribunal: TJSP
Processo: 0002170-51.2022.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional - Sentenciado que cumpre pena por crimes gravíssimos – Apontamentos do exame criminológico realizado que a ele se revelam desfavoráveis – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não vinculam o Magistrado – Princípio do livre convencimento motivado - Não preenchimento do requisito subjetivo –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional - Sentenciado que cumpre pena por crimes gravíssimos – Apontamentos do exame criminológico realizado que a ele se revelam desfavoráveis – Elementos que se mostram suficientes ao indeferimento do benefício - Ademais, perícia e atestados não vinculam o Magistrado – Princípio do livre convencimento motivado - Não preenchimento do requisito subjetivo – Recurso desprovido.